Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS DA LEI No 10.216/01. RELATÓRIO MÉDICO CONCLUSIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, insculpido no artigo 5o da Constituição Federal - CF.
2. A internação compulsória de pessoa com transtorno psiquiátricos, incluindo o alcoolismo, demanda a comprovação de situação de perigo concreto, próprio e/ou para terceiros. Deve o laudo do médico circunstanciar o histórico e o quadro clínico do paciente, atestando a impossibilidade ou insuficiência de adoção de alternativas terapêuticas, de modo a justificar a necessidade atual da medida extrema.
3. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, incluindo o acesso à proteção e recuperação, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades que se põem em evidência, nos termos do art. 196 da Carta Magna, destacando-se que a recomposição do estado de saúde do requerido, para além de direito subjetivo à saúde e de interesse de toda a sociedade.
4. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.